Tribunal: TJES
Processo: 5018506-63.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018506-63.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ANTONIO ROCHA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5018506-63.2022.8.08.0035

Embargante:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A.

Embargado: Antonio Rocha do Nascimento

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra o acórdão de id. 13362334, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em virtude da reinserção indevida de gravame sobre veículo já quitado.

Nas razões recursais de id. 13758434, o embargante alega, em síntese, que a) o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 1.599.224/RS; b) a decisão não considerou que o simples inadimplemento contratual, como a reinserção do gravame, não enseja, por si só, indenização por danos morais; c) não houve demonstração de abalo extrapatrimonial relevante; d) não se configurou responsabilidade objetiva por ausência de dano; e e) pretende o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais para fins de interposição de recurso extraordinário.

Contrarrazões apresentadas no id. 13823251.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NOVA INSERÇÃO DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a reparação dos danos.

2. A reinserção indevida de gravame sobre veículo já quitado ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja reparação por danos morais, não se confundindo com a hipótese de mero atraso na baixa da restrição, disciplinada pelo Tema Repetitivo 1078 do STJ.

3. A conduta da instituição financeira, ao impor nova restrição sobre bem cuja propriedade já havia sido consolidada em favor do consumidor, afronta os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, gerando reflexos negativos concretos na esfera patrimonial e jurídica do apelado.

4. O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.

5. Mantido o percentual de honorários advocatícios arbitrado em primeira instância, com majoração para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

6. Recurso desprovido.

O voto condutor registra que a reinserção de gravame após a quitação da dívida não configura mera falha administrativa ou inadimplemento contratual, pois impõe restrição indevida ao direito de propriedade do consumidor, o que é suficiente para configurar o dano moral in concreto, considerando os efeitos jurídicos e patrimoniais sofridos.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.